Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo efetuado por GERALDO VILELA COUTO agravante/executado) em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença (Proc. n° 0726171-17.2019.8.07.0001) movido por DIEGO DE BARROS DUTRA e SIRLEI BARROS ROCHA (agravados/exequentes), determinou: (...) O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo a intimação pessoal do devedor sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a ilegitimidade ativa do exequente por ausência de consentimento quanto à cessão do crédito e pela ilegitimidade do representante legal do condomínio para firmar o contrato e a ilegitimidade do advogado exequente, pois não atuou na fase de conhecimento, bem como o excesso na execução. Pediu a condenação da exequente às sanções por litigância de má-fé. O exequente manifestou-se pela validade da cessão do crédito e pela correção dos cálculos. Decido. Reconheço a ilegitimidade ativa do advogado Diego de Barros Dutra, pois não atuou na fase de conhecimento, nem apresentou instrumento de cessão de crédito do antigo patrono. Esclareço que o simples substabelecimento, ainda que sem reserva de poderes, não faz transferir o crédito decorrente da sucumbência e que a cessão de crédito que instrui a inicial refere-se apenas ao crédito principal. Assim, acolho a impugnação neste aspecto e reconheço a ilegitimidade ativa do exequente Diego de Barros Dutra, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor por si perseguido (R$ 40.159,68). Esclareço, contudo, que a execução deste valor deve se dar em autos apartados para evitar o tumulto processual. Indefiro o pedido de intimação do executado por carta com aviso de recebimento, pois, apesar de o cumprimento de sentença ter sido instaurado após um ano do trânsito em julgado, houve comparecimento do devedor com efetividade do contraditório, inclusive apresentando nuances de conflitos pessoais que indicam que houve o exercício da ampla defesa. Como se observa do art. 778, §2o, do CPC, cessão do título executivo independe do consentimento do executado, pois, ao contrário da hipótese do art. 109 do CPC, a coisa já não é mais litigiosa, pois já definido o crédito em sentença transitada em julgado. No que tange ao excesso de execução, a matéria fica prejudicada porque não houve indicação do valor que entende devido, em ofensa ao art. 525, §5o, do CPC. Resta pendente apenas a apreciação da validade da cessão de crédito em razão da impugnação dos poderes do síndico para realizar tal ato. Aqui, é necessária a dilação probatória, pois existe questão prejudicial (processo que reconheceu a nulidade da eleições de José Jailton como síndico), e também porque se faz necessária autorização da Assembléia dos Condôminos para os atos de tal natureza. Considerando que o reconhecimento da legitimidade do exequente depende de tal análise, determino sua intimação para que comprove a regularidade da operação, juntando aos autos Ata do Condomínio que autorizou a venda do crédito e a intimação do executado para que informe se o recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a nulidade da Assembléia já foi julgado definitivamente. Prazo: comum de 15 dias. Preclusa esta decisão, retifique-se a polaridade ativa. *documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado. (...) Em suas razões, o agravante/executado sustenta a ilegitimidade ativa da agravada para prosseguir no cumprimento de sentença. Aduz que para que se analise a legitimidade da cessão de direitos, há necessidade de dilação probatória, o que não cabe, em tese, na fase de cumprimento de sentença. Afirma que, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, a alienação de coisa litigiosa deve ter a anuência da parte contrária. Assevera que somente o credor originário tem direito quanto a continuidade do feito. Sustenta que cabe à parte agravada o manejo de ação de conhecimento na qual prove a exigibilidade do título. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do seu recurso, a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 18223065). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da medida postulada. No caso, a decisão agravada condiciona o prosseguimento do cumprimento da sentença à comprovação da legitimidade da cessão de direitos, bem como à preclusão do provimento judicial exarado, o que retira da hipótese a possibilidade de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se: (...) Considerando que o reconhecimento da legitimidade do exequente depende de tal análise, determino sua intimação para que comprove a regularidade da operação, juntando aos autos Ata do Condomínio que autorizou a venda do crédito e a intimação do executado para que informe se o recurso de apelação interposto contra a sentença que declarou a nulidade da Assembléia já foi julgado definitivamente. Prazo: comum de 15 dias. Preclusa esta decisão, retifique-se a polaridade ativa. *documento datado e assinado eletronicamente pelo Magistrado. (...) Assim, a circunstância de condicionamento do regular prosseguimento do feito, à preclusão da decisão agravada, torna inócua a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Além disso, a decisão condicionou o prosseguimento da execução à juntada de documentos pela parte exequente, razão pela qual somente a determinação de prosseguimento do feito poderia causar dano ao agravante/executado. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo ao agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Assim, não preenchido um dos requisitos exigidos para concessão do pedido, não há motivos para infirmar a decisão recorrida, sendo o indeferimento da liminar medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora